Tribunal: CARF
Processo: 12448.720827/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720827/2011-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
GUIMAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de
origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 10-
62.945, proferido em 18 de Setembro de 2018 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003, no valor de R$ 459.937,96.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720827/2011-24
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o, cujo teor
segue abaixo (e-fls. 709/710):
“Com base no Parecer Conclusivo no. 48/2011, que aprovo e adoto, o qual fica fazendo
parte deste Despacho Decisório com se nele estivesse transcrito, DECIDO:
i) Reconhecer em favor de Guimar Engenharia S/A, inscrita no CNPJ com o no.
36.176.659/0001-40, o direito creditório de R$ 434.556,47 (quatrocentos e trinta e quatro
mil quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), concernente ao saldo
negativo do IRPJ do exercício de 2004 (ano-calendário de 2003).
ii) Homologar integralmente a compensação dos débitos relacionados no Quadro- 01 sob
as referências 01 a 60 (Declarações de Compensação I a XV).
iii) Homologar a compensação da parcela de R$ 18.412,91 pertencente ao débito de R$
35.771,88 (código de receita 6912-01, período de apuração de 05/2005) listado no
Quadro- 01 sob a referência 61 (Declaração de Compensação XV).
iv) Não homologar a compensação da parcela de R$ 17.358,97 pertencente ao débito de
R$ 35.771,88 referido no item “iii’ acima.
v) Não homologar a compensação dos débitos coligidos no Quadro- 01 sob as referências
62 a 67 (Declarações de Compensação XVI a XIX).
vi) DETERMINAR que sejam tomadas as providências necessárias e suficientes:
vi-i) À cobrança da parcela de R$ 17.358,97 do débito a que se referem os itens “iii” e
“iv” acima e dos débitos a que se reporta o item “v”, com a observância do disposto no
art. 66 da IN-RFB no. 900/2008.
vi- ii) À notificação do inteiro teor deste Despacho Decisório à interessada, a qual, desde
já, fica ciente de que, se quiser, poderá:
a) Manifestar sua inconformidade em relação ao decidido, no prazo de trinta dias (art. 74
da Lei no. 9.730/96).
b) Recuperar os documentos que entregou à Cor/Diort/DRF/RJO I em resposta à
Intimação no. 35/2011; os quais, com exceção dos Livros Diários nos. 31; 32; 33; 34 e 35,
foram digitalizados e anexados a este processo e que, caso não sejam procurados e
retirados no prazo de trinta dias, serão destruídos.
vi- iii) À atualização do SIEF, relativamente ao registro do resultado do tratamentos da
Declarações de Compensação em causa e a vinculação destas ao presente processo”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que é pessoa jurídica tributada pelo Imposto de Renda e
pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com base no Lucro Real e que apurou Saldo
Negativo de Imposto de Renda, no ano calendário de 2003 no valor de R$ 459.937,36.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

Asseverou que para a utilização do referido crédito para compensação foram
elaboradas 19 PER/DCOMP’s, cujos elementos constitutivos do direito creditório foram
evidenciados no PER/DCOMP no. 21184.50920.070404.1.3.02-1651, posteriormente retificado
pela DCOMP no. 40039.08999.180907.1.7.02-6709.
Afirmou que se considerados todos os aspectos legais e as informações
colacionadas aos autos, baseada em documentos contábeis/fiscais, não restaram dúvidas da
existência integral do crédito pleiteado, no valor de R$ 459.937,96.
Sustentou que se considerados todos os aspectos legais, e principalmente as
informações já trazidas aos autos, baseada em documentos contábeis/fiscais, não restarão
dúvidas da existência integral do crédito pleiteado, no montante de R$ 459.937,96.
Pleiteou que seja admitida, processada e julgada a manifestação de
inconformidade; pugnou que seja convertida em diligência fiscal para demonstrar a verdade dos
fatos e do direito; pugnou que sejam acolhidas as razões aduzidas, a fim de reformar a decisão
recorrida para homologar integralmente as compensação formalizadas pela mesma.
Requereu ainda, o arquivamento do feito, impondo o retorno do mesmo à origem
para que o departamento competente da RFB refaça todos os cálculos relativos as compensações.
Protestou por todos os meios de provas admitidos, especialmente pela produção de prova
documental que se faça necessário ao adequado esclarecimento por parte da Autoridade Fiscal.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-62.945-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos improcedente (e-fls. 1.056/1.067).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1.077/1.097), destacando, em síntese, que:
“GUIMAR ENGENHARIA LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo em
epígrafe, vem, tempestivamente, por seu procuradores infra-assinados (Doc. 01), com
fulcro no artigo 74, § 10 e 11, da Lei no 9.430/96 c/c o art. 33, do Decreto no 70.235/72, e
no art. 73, do Decreto no 7.574/2011, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em
face do Acórdão no 10-62.945, exarado pela 1a Turma da DRJ/POA (Doc. 02), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada nos presentes autos,
mantendo o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito oriundo do Saldo
Negativo de IRPJ/2003, mediante as razões de fato e fundamentos de direito aduzidos a
seguir, requerendo, desde já, que após o regular processamento e adoção das medidas
procedimentais cabíveis, sejam os autos remetidos ao Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), quando espera o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário.

I- DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

A Recorrente foi intimada dos termos da decisão recorrida no dia 07.11.2018 (quarta-
feira), conforme faz prova o comprovante de rastreamento “BI585481406BR” (Doc. 03).
Considerando que os prazos previstos pela legislação tributária são contínuos, excluindo-
se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, bem como que
iniciam ou vencem sempre em dia útil (art. 210, do CTN), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias, previstos nos arts. 33 do Decreto no 70.235/72, e 73, alterado pelo art. 1o da
Lei no. 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002, para interposição de Recurso Voluntário, finda no dia 07.12.2018, (sexta-feira),
motivo pelo qual é o presente Recurso tempestivo quando apresentado na presente data,
devendo, assim, ser conhecido, produzindo os efeitos jurídicos que lhe são próprios,
dentre os quais se destaca a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários aqui
tratados, objeto dos Processos de Cobrança no 12448.737.352/2011-13.

II- DA R. DECISÃO RECORRIDA

Em 06 de janeiro de 2012 a Recorrente foi autuada pela Receita Federal do Brasil, que
reconheceu parcialmente o direito creditório relativo ao Saldo Negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário de 2003, sob o argumento de que parte da receita (R$ 19.025,36)
relativa aos rendimentos de aplicações financeiras não foram submetidas à tributação
daquele período, bem como a glosa da dedução de despesas de auxílio faculdade (R$
7.632,22), contingências fiscais (R$ 31.999,52) e despesas com clientes (R$ 33.854,25),
por não as considerarem como despesas operacionais.
(...)
Desta maneira, tendo em vista a legitimidade do crédito de IRPJ utilizado nas
compensações em exame, bem como, resguardado pelo princípio da verdade material,
não restou alternativa à Recorrente, senão a interposição do presente Recurso Voluntário,
o qual deve ser julgado totalmente procedente por esse E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF, conforme restará cabalmente demonstrado a seguir.

III- PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA PARA ALTERAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO DE 2003

Ao apreciar tal questão, manifestada pelo fato de que o direito da Fazenda pública glosar
rubricas vinculadas a base de Cálculo do Imposto se encontra extinto pela decadência,
conforme o artigo 156, V, da Lei no. 5.172/66 (CTN) e assim, não cabia à fiscalização o
questionamento sobre a validade de um crédito constituído e declarado a mais de cinco
anos, alegou a DRJ que não há que se falar em decadência ou lançamento para se
averiguar a regularidade da base de cálculo no que se refere a declaração de compensação
de saldo negativo de IRPJ.
Ocorre, todavia, que o entendimento contido na r. decisão recorrida está inteiramente
equivocado, sendo imperioso o reconhecimento da decadência no caso em tela.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

Isto porque, o IRPJ é tributo notoriamente sujeitos à sistemática do lançamento por
homologação, sendo a eles aplicável a disposição do art. 150, § 4o c/c 173 do CTN, que
determina.
(...)
No presente caso, à apuração do IRPJ que originou o Saldo Negativo de IRPJ foi
efetivamente declarado na DIPJ/2004, não havendo qualquer possibilidade de
questionamento da sua formação agora, depois de já haver transcorrido 5 (cinco) anos.
Como restou demonstrado, a constituição do crédito tributário foi feita mediante a
desconsideração de um crédito do contribuinte constituído após o decurso do prazo de
cinco anos contados da data da apuração do referido direito creditório, eis que não foi
discutida a validade do Saldo Negativo, ou seja, sua composição, mas, sim, a apuração do
IRPJ sendo glosadas despesas e receitas que supostamente não foram levadas a efeito na
apuração da base de cálculo do IRPJ no período.
(...)
Desta feita, ao proceder a glosa de parte do crédito somente em 06.01.2012 (data da
ciência da não homologação aqui combatida), utilizando como base período decorrido há
mais de 5 (cinco) anos, incorreu em desacerto, uma vez que tal pretensão já se encontrava
fulminada pela decadência, conforme disposto no artigo 156, V, do CTN. Vale dizer, não
caberia à Fiscalização o questionamento sobre apuração do imposto declarado há mais de
5 (cinco) anos, posto que, na medida em que nunca antes fora questionado, tacitamente
homologado já se encontrava (inteligência do artigo 150, § 4o, do CTN)!
(...)
Assim, a premissa de uma suposta diferença da base de cálculo do IRPJ, bem como de
outros fatores evidenciados no despacho decisório não possuem validade, já que
transcorrido o prazo decadencial para que a Autoridade Fiscal questionasse tais valores,
restando incontestável e inequívoca a quantia declarada pela ora Recorrente.
Portanto, ante a clara aplicação do instituto da decadência, o direito creditório em questão
não pode ser alterado pelo Fisco com base em reexame (e glosa) declarados há mais de 5
(cinco) anos, devendo, portanto, ser reconhecido o direito creditório em comento.

IV- DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO:

No que tange ao mérito, o ponto de partida para chegar-se à conclusão pretendida na
presente manifestação quanto à glosa de parte do crédito e consequente não homologação
das compensações tributárias realizada pela ora Recorrente não pode ser outro senão a
análise e verificação da origem e formação do crédito tributário utilizado.
Conforme anteriormente mencionado, o V. acórdão recorrido julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, sob o argumento de que a Recorrente no
ano-calendário de 2003 apropriou-se de despesas indevidamente, tendo sido glosadas de
sua apuração aquelas vinculadas a (i) com auxílio faculdade, (ii) com contingências
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

fiscais e (iii) despesas com clientes, bem como, por ter deixado de oferecer a tributação
rendimentos auferidos de Instituições Financeiras.
No entanto, como se evidenciará através do presente recurso, tal conclusão é equivocada,
posto que as glosas efetuadas são improcedentes, já que as referidas despesas estão
relacionadas ou são necessárias à atividade da Recorrente, pois fundamentais à geração de
receitas, pelos que são dedutíveis na apuração do IRPJ.
Ocorre que a exigência foi mantida pelo acórdão recorrido, o qual deverá ser
integralmente reformado.

VI.a- Auxílio Faculdade

O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/18), em seu artigo 311, ao tratar da
dedutibilidade para efeitos de IRPJ e CSLL, determina que somente as despesas
necessárias e operacionais à atividade da empresa para a manutenção de sua fonte
produtora é que seriam dedutíveis, ou seja, referido Regulamento é expresso ao permitir a
dedução das despesas que são necessárias e operacionais à manutenção da fonte
produtora da empresa.
Ao tratar do tema “Formação Profissional”, o mesmo Regulamento do Imposto de Renda,
permite a dedução destes custos: “Poderão ser deduzidos, como despesa operacional, os
gastos realizados com a formação profissional de empregados.” (art. 382).
Ao julgar a Impugnação, defendeu a DRJ que os boletos apresentados em conjunto com a
cópia do razão, conta “Auxílio Faculdade, não comprovariam a necessidade à atividade
da empresa.
(...)
Feitas estas considerações, passa-se a demonstrar que, com o devido respeito, o
entendimento da DRJ está equivocado, não podendo a r. decisão recorrida prevalecer.

VI.b- Despesas com Clientes

Na r. decisão recorrida, afirma a DRJ que a dedução relativa à “Despesas com Clientes”,
igualmente ao dispêndio narrado precedentemente, não foi admitida pelo simples motivo
de que os referidos gastos suportados não seriam necessários à transação/ operação
exigida pela exploração das atividades da recorrente, tão logo não comportariam a
respectiva dedutibilidade para efeito de se determinar o lucro tributável.
Ora, é sabido que as despesas operacionais são constituídas por todos os gastos
necessários para manter a organização em funcionamento incorridas no período. Ou seja,
as “despesas com clientes” tratam de todos os gastos necessários para administrar e
vender os produtos ou serviços da empresa.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

Ocorre que no presente caso todas as despesas estão, sim, relacionadas às atividades da
empresa, pois não há como imaginar que as despesas relativas a clientes não sejam
vinculadas às operações a serem realizadas, pois de que modo manter-se-ia ativa uma
empresa se esta não despendesse tempo e valores na busca de clientes e serviços a serem
prestados.
(...)
Verificados tais aspectos, não restam dúvidas acerca do merecimento, amparado na estrita
legalidade e à luz dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila, a ser restabelecida
a dedutibilidade da parcela em comento.

IV.c- Contingências fiscais

A recorrente, em sua defesa inicial, demonstrou que registra contabilmente os
pagamentos decorrentes de Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos Trabalhistas e
de Autos de Infração na rubrica “Contingências Fiscais” (no 5.2.03.04.001-5) em seus
controles contábeis/fiscais, seguindo a previsão da própria norma regulamentadora a qual
permite a dedução do principal e dos juros de mora, adicionado, sempre que ocorre, as
multas punitivas de ofício.
Restou demonstrado também que no ano-calendário 2003 foi contabilizado no aludido
registro contábil o valor glosado, cuja composição foi limitada tão somente aos valores
principais dos débitos a título de contribuição previdenciária (INSS).
Especificamente acerca da questão de multas, o artigo 344, parágrafo 5o, do RIR/99,
prescreve que não são dedutíveis como custos ou despesas operacionais apenas as multas
por infrações fiscais, saldo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de
que não resultem na falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
(...)
Portanto, demonstrado mais este equívoco ocorrido por parte do Fisco, não há o que se
falar pela não-admissão da dedução dos valores debitados no registro contábil no
5.2.03.04.001-5 no período do ano-calendário de 2003, devendo a mesma ser
restabelecida em prol do direito creditório recorrente, não podendo a r. decisão recorrida
prevalecer.

IV.d- Do equívoco na verificação das retenções na fonte

Data vênia, outro ponto a ser levado a efeito pelo fiscal competente ora corroborado
quando da decisão proferida foi o argumento de que a Recorrente não teria reconhecido
no seu lucro líquido a receita no valor de R$ 19.025,36 (dezenove mil vinte e cinco reais
e trinta e seis centavos), relativa aos rendimentos oriundos de aplicação financeira, o qual
corresponderia a uma diferença da análise das DIRF’s das fontes pagadoras da Recorrente
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

em contrapartida aos saldos mensais da conta “Títulos de Renda Fixa” (no
6.1.01.01.0001-0), registrados contabilmente.
Ocorre que tal diferença apontada pela Autoridade Fiscal decorre de uma análise baseada
em informações inexatas, que não correspondem com o real rendimento da Recorrente,
vez que tal diagnóstico e valores foram extraídos, tão somente, das informações
declaradas nas DIRF’s das fontes pagadoras em total desconsideração às receitas de
rendimentos de aplicação financeira, efetivamente, auferidas e registradas pela
Recorrente.
(...)
Denota-se que somente seria viável tal glosa, por parte do Fisco Federal, caso houvesse
IR Fonte utilizado sem a respectiva base tributável, não ocorrendo, no presente caso esta
situação, resta evidente a inexatidão no procedimento adotada pelo ilustre A. Fiscal.
Assim, não há que se falar em valor a ser adicionado, a título de renda fixa não tributada,
à apuração do IRPJ no ano-calendário de 2003 da Recorrente sob alegação de
divergências apurada através da DIRF da fonte pagadora, não podendo se reduzir, desta
forma, o montante do crédito oriunda de saldo negativo de IRPJ apurado em 2003.
Portanto, diante de tudo aqui exposto e devidamente comprovado, resta claro que não
poderá prosperar a conclusão exarada no Acórdão ora recorrido e, consequentemente, a
permanência da não homologação da compensação pleiteada pela Recorrente, por parte
da Autoridade Fazendária ao rito processual administrativo tributário.

V- DO PEDIDO

Por tudo aqui exposto e cabalmente comprovado, requer a ora Recorrente que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido e provido por este Eg. CARF, para reformar o v.
Acórdão Recorrido e homologar a compensação- vinculadas ao Processo de Crédito no
12448.720.827/2011-24, determinando o cancelamento dos débitos objeto do Processo de
Cobrança no 12448.737.352/2011-13, seja pela preliminar de decadência, seja pelo
reconhecimento da legitimidade e suficiência do crédito de IRPJ.
Outrossim, caso V.Sas. entendam necessário, requer, subsidiariamente, que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência fiscal, para análise efetiva dos
documentos que comprovam a existência do crédito utilizado pela Recorrente, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos termos
do Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo, para tanto, a prévia intimação na pessoa de seu representante legal, como de
direito”.

É o relatório.
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

Voto

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.

DAS DESPESAS OPERACIONAIS GLOSADAS E DOS RENDIMENTOS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Insta destacar, que ainda que o procedimento fiscal tenha consistido na glosa
integral de todo o valor constante de despesas operacionais da recorrente, e em que pesem os
esclarecimentos prestados ao fisco na ocasião, relativos à composição dos valores das referidas
despesas, o fato é que não foram apresentados, no decorrer da fiscalização, todos os documentos
comprobatórios relativos às despesas operacionais que teriam sido suportadas.
Assim, não restou outra alternativa ao fisco, senão considerar tais despesas
indedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo do IRPJ, por não estarem
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, nos termos da lei.
Ainda em sede de manifestação de inconformidade, mais uma vez a recorrente fez
esclarecimentos acerca das despesas operacionais efetuadas e da sua atividade operacional de
engenharia, alegando que todas as despesas ali registradas seriam necessárias à sua atividade.
Cabe ressaltar, que a autoridade administrativa decidiu no r. acórdão recorrido que
(e-fl. 1.065):
“A própria manifestante defende que “as despesas despendidas quando
comprovadas mediante documentos hábeis e idôneos serem (sic) necessárias a
operação da empresa são perfeitamente passíveis de dedução". Porém, apesar de
saber que teria que comprovar documentalmente, que tais despesas atendem o
disposto no art. 299 do RIR, a manifestante limitou-se a apresentar apenas o livro
razão”.
Outrossim, a Recorrente em sede recursal colacionou os documentos de e-fls.
1.149/1.509 para a comprovação das despesas operacionais suportadas.
Desta feita, a análise de todo o conjunto probatório ora acostado pela recorrente
aos autos, deverá ser feita pela autoridade fiscal.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.427 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720827/2011-24

Pelo exposto, em relação às despesas, voto pela conversão do julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal na Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona
o contribuinte adote as seguintes providências:
1. Analise os documentos apresentados pela recorrente (e-fls. 1.149/1.509), em
confronto com a sua contabilidade, e verifique a efetiva comprovação das despesas, se for o
caso, realize a devida dedução dos valores a serem considerados como despesas operacionais,
declinando as razões da aceitação ou não das comprovações intentadas pela recorrente.
2. Analise se os rendimentos auferidos das aplicações financeiras do ano-
calendário de 2003 foram submetidos a tributação.
3. Se necessário, intimar a contribuinte para que apresente os documentos que
entender necessários.
4. Das verificações efetuadas, apresentar relatório conclusivo e dar ciência a
contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a mesma possa se
manifestar nos termos do art. 35 do Decreto no. 7.574/2011.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 1540
DF CARF MF
Original